Tribunal: STF
Processo: Pet 2466
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
E M E N T A: MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONCESSÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO REFERENDADA POR
TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
             PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA
 A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
             - A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal
Federal, quando requerida com o objetivo de atribuir eficácia
suspensiva a recurso extraordinário, exige, para viabilizar-se, a
cumulativa observância dos seguintes pressupostos: (1) instauração
da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, motivada pela
existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso
extraordinário, (2) viabilidade processual do recurso
extraordinário, caracterizada, dentre outros requisitos, pelas notas
da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria
constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto
da Constituição, (3) plausibilidade jurídica da pretensão de direito
material deduzida pela parte interessada e (4) ocorrência de
situação configuradora de periculum in mora. Precedentes.
             MEDIDA CAUTELAR INOMINADA E DESCABIMENTO DA CITAÇÃO.
             - A outorga ou recusa de eficácia suspensiva a recurso
extraordinário, em sede de medida cautelar inominada, constitui
provimento jurisdicional que se exaure em si mesmo, não dependendo,
por tal motivo, da ulterior efetivação do ato citatório, posto que
incabível, em tal hipótese, o oferecimento de contestação, eis que a
providência cautelar em referência não guarda - enquanto mero
incidente peculiar ao julgamento do apelo extremo - qualquer
vinculação com o litígio subjacente à causa.
             O procedimento cautelar, instaurado com o objetivo de
conferir efeito suspensivo ao apelo extremo, rege-se, no Supremo
Tribunal Federal, por norma especial, de índole processual (RISTF,
art. 21, V), que, por haver sido recebida, pela nova Constituição da
República, com força e eficácia de lei (RTJ 167/51), afasta a
incidência - considerado o princípio da especialidade - das regras
gerais constantes do Código de Processo Civil (art. 796 e
seguintes). Precedentes.